Tribunal: TJMT
Processo: 1017663-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017663-59.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), LENILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 929.494.281-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO - CNPJ: 01.723.650/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM MÓVEL – VEÍCULO QUE PRECEDE A ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO BEM IMÓVEL ENTÃO PENHORADO – MEDIDA CABÍVEL COMO FORMA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LENILDO AUGUSTO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0000001-77.2016.8.11.0022, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. e SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, indeferiu o pedido de substituição da penhora via RENAJUD, que tornou indisponíveis os bens móveis em nome do executado, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem incorreu em equívoco, no instante em que procedeu com a penhora online em sua conta bancária, mesmo enquanto garantida a dívida pelo bem hipotecado, em nome do devedor principal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante busca reverter os efeitos da decisão de origem, que indeferiu o pedido de substituição da penhora via RENAJUD, que tornou indisponíveis os bens móveis em nome do executado, ora agravante.

No caso sub judice,
infere-se dos autos que a penhora observou a ordem de preferência, em cumprimento à regra prevista no artigo 835 e demais incisos, que diz o seguinte:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos de via terrestre
;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

(...)

Dessa feita, ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora.

Por essa razão, a princípio, se mostra correta a decisão agravada, sobretudo diante da falta de cooperação do devedor principal e do avalista, ora agravante, quanto à quitação da dívida, cujos autos de execução tramitam há pelo menos 7 (sete) anos.

Em caso semelhante, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO - BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2. É certo que o § 3o do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para facilitação de realização do crédito. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema BacenJud deve ser mantida (TJ-MT - AI: 10012446620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023